Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700730-68.2023.8.07.0009 DECISÃO Homologo o acordo (id 56326545), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 52432845) pela perda superveniente do interesse recursal. Determino o retorno dos autos à Vara de origem para, se for o caso, cumprirem-se as providências necessárias. Dê-se baixa. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator